Tribunal: STF
Processo: RE 1436978
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Edila Fialho de Lima e Souza interpõe recurso extraordinário contra acórdão da Sexta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado: 



    “MILITAR. PENSÃO POR MORTE. CUMULAÇÃO COM DUAS APOSENTADORIAS NO CARGO DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. LEI 3.765/60. Não há amparo legal para a tríplice cumulação de pensão militar com duas aposentadorias no cargo de professor. A regra do artigo 29 da Lei 3.762/60, que regula a concessão da pensão militar, tanto na redação anterior quanto na atual, veda expressamente a acumulação pretendida e a Constituição Federal não a autoriza. Acresce que, agora, foi julgado o Tema 921 do STF, que veda a tríplice acumulação. Remessa necessária e apelação providas”.



    Opostos embargos de declaração, não foram providos.



    Nas razões do recurso extraordinário, alega-se violação dos artigos 37, incisos XVI, alínea “c”, e XI, § 10, e 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido da possibilidade de acumulação de pensão por morte de militar com vencimentos ou proventos de cargos acumuláveis, conforme os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.12.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. DOIS CARGOS PÚBLICOS DE MAGISTÉRIO. ACUMULAÇÃO COM PENSÃO MILITAR. CARGOS ACUMULÁVEIS. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 921 DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 848.993-RG. MATÉRIA DIVERSA. OFENSA REFLEXA E REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de acumulação de remunerações de cargos constitucionalmente acumuláveis ou de proventos com pensão por morte de militar. Inaplicável, ao caso, o Tema 921 da repercussão geral, por se tratar de questão diversa. 2. Ademais, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE nº 1.408.703-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/5/23).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Acumulação de proventos de duas aposentadorias com pensão militar. Possibilidade. 3. Não há impedimento para a tríplice acumulação, quando esta decorre do recebimento de duas aposentadorias de cargos acumuláveis na forma autorizada pelo texto constitucional, associado ao recebimento de pensão militar por morte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Honorários majorados em 10%” (ARE nº 1.194.860-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS DE MÉDICO COM PENSÃO MILITAR. ARTIGO 37, INCISO XVI, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.117.555-AgR, Primeira Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/6/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECEBIMENTO DE PROVENTOS E REMUNERAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS ACUMULÁVEIS E PENSÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. 1. A conclusão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE nº 612.764-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/10/16).



    Ademais, não se aplica o Tema 921 da Repercussão Geral ao caso em tela, uma vez que no julgamento do ARE nº 848.993/MG, feito paradigma do referido Tema 921, a controvérsia envolve a aplicação do art. 11 da EC 20/98 à acumulação de proventos de uma aposentadoria no cargo de professor com duas remunerações, também referentes a cargos de professor, nas hipóteses em que os ingressos tenham ocorrido antes da publicação da EC 20/98. 



    Com efeito, no precedente da repercussão geral, trata-se de tríplice acumulação (uma aposentadoria com duas remunerações todas no mesmo cargo de professor).



    No caso em tela, todavia, cuida de acumulação de duas aposentadorias, no cargo de professor, permitida pela Constituição Federal (redação anterior à EC 20/98), com pensão militar. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROFESSORA MUNICIPAL. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS COM PENSÃO MILITAR. CARGOS ACUMULÁVEIS. INGRESSO NO CARGO PÚBLICO ANTES DA EC 20/98. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 921 DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 848.993-RG. QUESTÃO AFASTADA NO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MATÉRIA DIVERSA. OFENSA REFLEXA E REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de acumulação de remunerações de cargos constitucionalmente acumuláveis ou de proventos com pensão por morte de militar. Inaplicável, ao caso, o Tema 921 da repercussão geral, por se tratar de questão diversa. 2. A discussão posta no recurso extraordinário sobre o critério da razoabilidade e da moralidade quanto à matéria disciplinada na Lei Federal 3.765/1960, referente ao percebimento máximo de rendas advindas dos cofres públicos, no caso, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (RE nº 1.264.122/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 31/8/20).



     



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença de procedência do pedido inicial em todos os seus termos.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente